Tribunal: TJPA
Processo: 0800545-71.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800545-71.2019.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CENTRAL FONE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO COM SALDO DEVEDOR FLUTUANTE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que desproveu apelação cível apresentada contra sentença proferida em ação monitória movida contra Central Fone Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 26.775,96, corrigido monetariamente desde a propositura da demanda e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O banco agravante buscava a reforma da decisão monocrática, defendendo a incidência dos juros desde o vencimento da obrigação ou, subsidiariamente, desde o ajuizamento da ação, bem como o afastamento da majoração de honorários advocatícios em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios devem incidir desde o vencimento da obrigação (mora ex re) ou a partir da citação na ação monitória; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal quando a parte recorrida não obteve êxito nem teve honorários fixados em seu favor na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que, nas ações monitórias fundadas em contrato bancário com saldo devedor flutuante (como conta garantida), os juros moratórios incidem a partir da citação, e não desde o vencimento da obrigação, pois não se trata de dívida com vencimento em data certa, afastando-se a configuração da mora ex re.

A natureza da ação monitória — fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo — exige que a mora se constitua com a citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil, não havendo base legal para a contagem dos juros desde o ajuizamento da ação sem interpelação válida anterior.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, pressupõe que a parte vencedora na origem também tenha obtido êxito no recurso. No caso, o agravante foi o autor e vencedor na instância de origem, e o recurso de apelação foi interposto por ele próprio. Assim, a parte recorrida não teve vitória recursal nem honorários fixados em seu favor na sentença, sendo indevida a majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em ação monitória fundada em contrato bancário com saldo devedor flutuante, os juros moratórios incidem a partir da citação, afastando-se a mora ex re.

É indevida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando a parte recorrida não obteve êxito na fase recursal nem teve honorários fixados em seu favor na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397 e 405; CPC, arts. 700, 701, §2º, 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp nº 2119706/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02.08.2022;

STJ, EAREsp nº 502132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 03.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
,
interposto por
BANCO BRADESCO SA
, tendo como agravado
CENTRAL FONE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

BANCO BRADESCO SA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27029297.

Em breve síntese, em sua exordial, a instituição financeira alega que, não obstante a disponibilização do limite de crédito à requerida, esta deixou de honrar os pagamentos, incorrendo em inadimplemento, sustentando que os encargos cobrados estão em conformidade com o pactuado contratualmente, sendo, assim, legítima a cobrança pela via judicial, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, do valor o valor de R$ 26.775,96, acrescido de juros, correção monetária.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 26708894 - Pág. 1) julgando o pedido inicial procedente, conforme segue
:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a Requerida ao pagamento de R$ 26.775,96 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme planilha de cálculo (8510619), cujos valores deverão ser corrigidos a desde a propositura da demanda, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Nesses moldes, fica constituído, em consequência, o título executivo judicial, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição financeira,
BANCO BRADESCO S/A
(id. 26708900 - Pág. 2). Sustentando que a sentença merece reforma parcial no que se refere aos termos iniciais dos juros moratórios.

Alega, ainda, que tratando-se de obrigação líquida, certa e com vencimento determinado, os juros de mora devem incidir desde o vencimento da obrigação, em consonância com o artigo 397 do Código Civil, que prevê a mora
ex re
. Defende que a fixação dos juros a partir da citação, como determinado na sentença, favorece o devedor, especialmente considerando o decurso de tempo entre a distribuição da demanda e a efetiva citação.

Por fim, em atenção ao princípio da eventualidade, pugna, na hipótese de manutenção da sentença, pelo não cabimento de majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, considerando que não houve fixação anterior em favor da parte contrária

Sem contrarrazões conforme certidão apelação (id. 26708904 - Pág. 1).

Em decisão monocrática de id. 27029297, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que julgou procedente a ação monitória ajuizada em face de Central Fone Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., condenando-a ao pagamento de R$ 26.775,96, corrigido desde a propositura da demanda e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O recurso busca a reforma parcial da sentença, especificamente para alterar o termo inicial dos juros moratórios, defendendo que deveriam incidir desde o vencimento da obrigação, e, subsidiariamente, questiona a possibilidade de majoração dos honorários na instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios devem incidir desde o vencimento da obrigação (mora ex re) ou a partir da citação na ação monitória; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal, considerando que já foram fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Nos contratos bancários que servem de base para ação monitória, especialmente aqueles com saldo devedor flutuante, como conta garantida, não há obrigação com vencimento em data única e específica, razão pela qual não se configura a mora ex re, incidindo os juros moratórios apenas a partir da citação, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AREsp 2119706/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/08/2022).

2.

A natureza da ação monitória, fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, impede a configuração de mora automática, pois a exigibilidade plena do débito se constitui com a citação válida, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

3.

Não há cláusula contratual específica que determine a incidência dos juros desde o vencimento da obrigação, razão pela qual se aplica a regra geral da contagem dos juros desde a citação.

4.

Quanto à tese subsidiária, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, uma vez que houve fixação de honorários na sentença, sendo preenchidos os requisitos legais para a elevação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Na ação monitória fundada em contrato bancário de saldo devedor flutuante, os juros moratórios incidem a partir da citação, e não desde o vencimento da obrigação, afastando-se a tese de mora ex re.

2.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, quando a sentença já houver fixado honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397 e 405; CPC, arts. 700, 701, §2º, 932, VIII, 133, XII, "a" e "d", e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2119706/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/08/2022.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 27719936). Sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter como termo inicial dos juros moratórios a data da citação, sem considerar as peculiaridades do caso concreto.

Argumenta que, por se tratar de obrigação líquida e positiva, devidamente demonstrada por meio de planilha de débito detalhada, seria aplicável a mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo, portanto, cabível a incidência dos juros desde o vencimento da obrigação ou, subsidiariamente, a partir do ajuizamento da ação, a fim de evitar o favorecimento indevido ao devedor em razão da demora na citação.

Ainda, o agravante impugna a aplicação do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, que resultou na majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Alega que tal dispositivo pressupõe a existência prévia de verba honorária em favor da parte vencedora na origem, o que não se verifica no caso, uma vez que os honorários foram fixados exclusivamente em favor do próprio agravante, vencedor na primeira instância. Sustenta que, não tendo a parte agravada obtido êxito na fase de conhecimento nem apresentado contrarrazões ao recurso de apelação, inexiste base jurídica para a majoração de honorários em seu favor. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que: (i) os juros moratórios incidam desde o vencimento da obrigação ou, ao menos, desde o ajuizamento da ação; e (ii) seja afastada a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à definição do termo inicial de incidência dos juros moratórios em ação monitória fundada em contrato bancário, sendo necessário decidir se tais encargos devem fluir desde o vencimento da obrigação, como sustenta o agravante sob a tese de mora ex re prevista no art. 397 do Código Civil, ou a partir da citação, conforme determinado na sentença e mantido pela decisão monocrática agravada. Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, à luz do art. 85, §11º, do CPC, considerando-se que os honorários já haviam sido fixados na sentença de primeiro grau em favor do próprio recorrente.

No que tange à primeira tese recursal, o agravante sustenta que os juros moratórios deveriam incidir desde o vencimento da obrigação, por se tratar de dívida líquida e positiva, circunstância que, segundo argumenta, caracterizaria a mora ex re, conforme previsão do artigo 397 do Código Civil. Em alternativa, defende que, sendo afastada a mora ex re, os juros deveriam incidir ao menos desde o ajuizamento da demanda, sob pena de enriquecimento indevido da parte devedora em razão da delonga na efetivação da citação.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações monitórias fundadas em contratos bancários com saldo devedor flutuante como é o caso de contrato de conta garantida ou conta corrente com limite de crédito,

os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Isso porque, nesses contratos, não há fixação de data única e determinada para o vencimento da obrigação, o que inviabiliza a configuração da mora automática (ex re). Assim decidiu a Corte Superior no julgamento do AREsp 2119706/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/08/2022, cujos fundamentos foram expressamente adotados na decisão monocrática ora impugnada. Vejamos:

Consoante estabelecem os artigos
240
do
Código de Processo Civil
e
405
do
Código Civil
, os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial. Desse modo, em se tratando as execuções individuais de ações distintas das ações civis públicas, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas na ação coletiva, os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva.

Vale ressaltar que não há que se cogitar a mora desta instituição financeira desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, uma vez que o Banco nunca teve ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhe seriam devidos.

Conforme já destacado, na ação civil pública foram estabelecidos apenas alguns dos principais elementos da relação jurídica que envolve os direitos subjetivos objeto da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor) e o quid debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cuid debeatur = quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento.

Disso resulta que, somente após a citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença poderá ser configurada a mora desta instituição financeira, pois apenas nesse momento haverá a possibilidade de identificação do titular do direito e do quantum que lhe é devido.

(STJ - EDcl no AREsp: 2119706, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 30/09/2022) (Grifo nosso)

Nesse sentido:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA . TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO . RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2 . Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II)
responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e
a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial
;
(III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250 .382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo . Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6 . Embargos de divergência providos.

(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (Grifo nosso)

Cumpre observar que a ação monitória, por sua própria natureza, funda-se em prova escrita sem eficácia de título executivo, circunstância que afasta a configuração da mora automática. A exigibilidade plena do débito se aperfeiçoa com a citação válida, marco a partir do qual são devidos os juros moratórios. Nesse sentido, a fixação da mora ex re, sem cláusula contratual específica que preveja vencimento certo e exigível, carece de respaldo jurídico no caso concreto.

Ademais, o ajuizamento da ação tampouco pode ser considerado termo inicial dos juros moratórios, uma vez que a contagem desde tal data pressuporia a constituição do devedor em mora por outros meios válidos, o que não se verificou nos autos. Assim sendo, mantenho o entendimento adotado na decisão monocrática quanto à fixação do termo inicial da mora a partir da citação.

No tocante à segunda insurgência, referente à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, assiste parcial razão ao agravante.

A sentença de primeiro grau fixou honorários advocatícios em favor do autor, ora agravante, no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Assim, considerando que o recurso de apelação foi interposto pelo próprio Banco Bradesco S/A, parte vencedora na origem, e que teve seu apelo desprovido, não há que se falar em majoração de honorários em favor da parte recorrida (Central Fone Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda), porquanto esta não logrou êxito recursal nem teve honorários fixados em seu favor na origem.

A aplicação do art. 85, §11º, do CPC pressupõe decisão desfavorável ao recorrente que tenha sido parte vencida na instância inferior e em favor de parte que já tivesse verba honorária fixada em seu proveito, o que não é o caso dos autos. A majoração, nos termos do dispositivo legal, é medida que visa remunerar o trabalho adicional da parte vencedora em sede recursal, e não pode ser aplicada automaticamente com base no simples desprovimento do recurso.

Portanto, reconhece-se o equívoco quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais e, nesse ponto, a decisão monocrática deve ser parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios recursais, mantida, no mais, a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025